Tribunal: TJES
Processo: 0006329-20.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006329-20.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUITER REY LIMA RODOR

APELADO: MINAS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
I -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO SUSCITADA E ACOLHIDA
EX OFFICIO
. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS.
II -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PREJUÍZOS EFETIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA.
III -
MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM AUTOS DISTINTOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I.I.
O Recorrente suscita a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, sustentando que o Magistrado
a quo
não teria enfrentado a tese autoral concernente à prejudicial de mérito (prescrição), ao revés, teria sido afastada com fundamento apenas nos argumentos do Recorrido. Em consequência, arguiu novamente a Prejudicial de Mérito (Prescrição).

I.II.
O Magistrado de Primeiro Grau, por meio de Decisão saneadora prolatada na vigência do primitivo Código de Processo Civil, pronunciou-se pela expressa rejeição da supracitada Prejudicial de Mérito (Prescrição). A despeito de o aludido pronunciamento ter sido impugnado mediante interposição de Agravo de Instrumento, este não foi conhecido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, atraindo a aplicação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que “
ocorrendo a rejeição da prescrição no despacho saneador e não-impugnada a decisão, opera-se a preclusão da matéria, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973)
” (STJ - AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

II.III.
Preliminar de não conhecimento parcial da Apelação Cível, por suposta preclusão da matéria concernente à prejudicial de mérito alusiva à prescrição da pretensão exordial e por ausência de fundamentação suscitada e acolhida
ex offício
.

II - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

II.I.
“
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Precedentes.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 982112 BA 2016/0241098-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

II.II.
Na hipótese, o Recorrente sustenta que não fora intimado do dia e do local de realização da prova pericial produzida neste feito, o que, a seu ver, ensejaria em cerceamento do direito de defesa. Contudo, não conseguiu demonstrar o prejuízo efetivamente sofrido. É importante observar que a alegação do Recorrente de que poderia contribuir para a correta interpretação dos Títulos de Crédito não sustenta a existência de um prejuízo efetivo, especialmente porque poderia ter solicitado esclarecimentos adicionais ao
Expert
do Juízo, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

II.III.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
A Autora/Recorrida MINAS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ajuizou a AÇÃO MONITÓRIA em epígrafe em desfavor do Requerido/Recorrente RUITER REY LIMA RODOR, visando, inicialmente, o pagamento da quantia de R$ 318.070,94 (trezentos e dezoito mil, setenta reais e noventa e quatro centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária. Destacou-se que, caso o Requerido/Recorrente apresentasse Impugnação, fosse a mesma rejeitada e o título executivo judicial constituído, convertendo-se em Mandado Executivo com subsequente prosseguimento. A Autora/Recorrida esclareceu, ademais, que o valor cobrado resultava do não pagamento de 06 (seis) parcelas de um total de 42 (quarenta e duas), devidas em decorrência de um negócio imobiliário firmado entre as partes litigantes, enfatizando que o Requerido/Recorrente teria confessado esse inadimplemento ao propor uma demanda relacionada ao mesmo negócio jurídico, embora almejando a repetição do indébito. No entanto, frisou-se que essa Ação foi julgada improcedente e transitou em julgado. Durante a tramitação do processo, as partes solicitaram uma perícia técnica que foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, resultando na atualização do débito, que em 19/06/2017 totalizava R$ 1.770,252,01 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo). Como consequência desses eventos, foi proferida a Sentença que é objeto do presente Recurso, a qual fundamentou-se da seguinte maneira em relação à matéria impugnada.

III.II.
O Recorrente não cumpriu para com as suas obrigações contratuais, no sentido de proceder à quitação do imóvel por ele adquirido, tendo, inclusive, suportado a improcedência do pleito de repetição de indébito levado a efeito em autos distintos, com superveniente trânsito em julgado, no qual confessa ser devedor de 06 (seis) parcelas do negócio jurídico questionado.

III.III.
O fato de, atualmente, o valor do débito atualizado alcançar a cifra de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), consoante Laudo Pericial, resulta da própria inércia do Recorrente que apesar de demandado permaneceu inerte, sequer depositando o valor que entendia incontroverso, tendo, em vez disto, apostado no reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, contudo, afastada na origem e em sede recursal, restando, portanto, preclusa a discussão.

III.IV.
Recurso conhecido e desprovido, para majorar os ônus sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Conforme relatoriado, o Recorrente
RUITER REY LIMA RODOR
suscita
Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação
, afirmando incumbir ao Juízo
a qu
o “
enfrentar toda a argumentação de direito e de fato, expendida pelas partes, quando as mesmas se constituírem ponto de inflexão intransponível a busca da verdade
”.

Segundo o Recorrente, o Magistrado
a quo
não teria enfrentado a tese autoral concernente à prejudicial de mérito (prescrição), ao revés, a afastou com fundamento apenas nos argumentos do Recorrido, enfatizando que “
a sentença ora recorrida, sob o ponto de vista fático-jurídico, não espelha o que efetivamente ocorreu no tempo e no espaço, uma vez que desconsiderou todas as robustas e incontestáveis provas produzidos pelo Apelante, optando, data vênia, em encampar tese tormentosa para não aplicação do instituto da prescrição,. em franco ferimento ao nosso ordenamento jurídico vigorante
”, notadamente que as “
notas promissórias
não foram protestadas na forma da lei, nem tampouco fora ajuizada qualquer ação ou medida judicial acautelatória que impedissem sua cobrança, inexistindo assim, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
”
(fl. 413).

Nesse sentido, arguiu a
Prejudicial de Mérito (Prescrição)
, sob a premissa de que “
promovendo o cálculo do prazo prescricional para cobrança das multicitadas notas promissórias, concluímos que, todas com pagamento em aberto, sem exceção, estão PRESCRITAS, pois a Empresa Apelada, além de não protestá-las, não manejou a execução extrajudicial no prazo de 03 (três) anos contados de seu vencimento; não manejou nos 03 (três) anos seguintes a perda da executabilidade acima, as ações de enriquecimento sem causa e finalmente, não propôs, após esse três anos, a ação ordinária de cobrança e a monitória, completando-se os 05 anos (Código Civil, artigo 206, § 5º)
”.

Com efeito, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio de Decisão saneadora prolatada na vigência do primitivo Código de Processo Civil, pronunciou-se pela expressa rejeição da supracitada Prejudicial de Mérito (Prescrição).

A despeito de o aludido pronunciamento ter sido impugnado mediante interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, este não foi conhecido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em Acórdão assim ementado
, in litteris:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVANTE. PEÇA OBRIGATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A ausência de juntada da procuração outorgada ao advogado do Agravante desatende o requisito contido no art. 525, I, do CPC, importando no não conhecimento do recurso.

2.
Recurso não conhecido.

(
TJ-ES
- AI: 00078035020158080021, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2016)

Frente ao delineado cenário, não se pode desconsiderar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem se revelado assente no sentido de que “
ocorrendo a rejeição da prescrição no despacho saneador e não-impugnada a decisão, opera-se a preclusão da matéria, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973)
” (
STJ
- AgInt no REsp: 1764743 SC 2018/0229477-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

Por conseguinte, revelando-se preclusa a discussão sobre a matéria em foco, não há falar-se em nulidade da Sentença, inclusive, no tocante à suposta ausência de fundamentação.

Isto posto, suscito e acolho
ex officio
a Preliminar de Não Conhecimento Parcial da Apelação Cível, por suposta preclusão da matéria concernente à prejudicial de mérito alusiva à prescrição da pretensão exordial e, consequentemente, a nulidade da Sentença por ausência de fundamentação, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

II - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Recorrente sustenta que não fora intimado do dia e do local de realização da prova pericial produzida neste feito, o que, a seu ver, ensejaria em
cerceamento do direito de defesa
.

Sobre a matéria, impõe-se consignar que “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Precedentes
.
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 982112 BA 2016/0241098-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Em outras palavras, assevera a referida Corte de Superposição que
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido
” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1552999 SC 2019/0229475-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Na hipótese em questão,
o Recorrente não conseguiu demonstrar o prejuízo sofrido devido à falta de intimação para participar da realização dos cálculos que resultaram na atualização dos valores das Notas Promissórias por ele não resgatadas
. É importante observar que a alegação do Recorrente de que poderia contribuir para a correta interpretação dos Títulos de Crédito, com todo o respeito, não sustenta a existência de um prejuízo efetivo, especialmente porque poderia ter solicitado esclarecimentos adicionais.

É relevante destacar que o Juiz de Primeiro Grau, na Decisão de fls. 261/261-verso, indeferiu o pedido de nulidade da perícia com base no mesmo argumento de falta de demonstração de prejuízo, cujo
decisum
foi ratificado na Sentença de forma, a meu ver, adequada, não havendo fundamentos para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Isto posto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

III - MÉRITO

RUITER REY LIMA RODOR
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 398/430), em razão da
SENTENÇA
(fls. 365/373, integralizada às fls. 394/395-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
MINAS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
em face do Recorrente, cujo
decisum
assim consignou no seu dispositivo: “
julgo procedente o pedido formulado na inicial, para constituir os valores pendentes de pagamento em relação ao título inicial "contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel" (fls. 21 /21v) em executivo no que tange ao pagamento de R$ 1.770.252,01 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), que é o valor da dívida atualizada até o dia 19.06.2017, conforme demonstrativo de débito integrante do laudo pericial (fl. 293). Os encargos a serem aplicados após a referida data devem ser aqueles pactuados no "contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, devendo a atualização ser realizada pela autora. Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé em esclareço autora/embargada, desfavor da que e permanece inalterada a decisão proferida às fis. 301/302, que condenou o réu/embargante em multa por litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor atualizado da causa em favor da autora, realçando-se, no particular, a coisa julgada. Condeno o requerido/embargante ao pagamento de advocatícios honorários custas/despesas processuais sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
”.

No
Mérito
, o Recorrente defende que “
vem sistematicamente e de forma equilibrada, demonstrando a Empresa Apelada a ilegalidade na cobrança da suposta dívida, primeiro em razão de sua prescrição. Segundo porque o montante apresentado pela mesma como devido não corresponde aos fatores e forma de cobrança e atualização pactuados no contrato firmado pelas partes
”.

Pontua que “
consta como pedido exordial, o reconhecimento de uma dívida de R$ 318.070,94 (trezentas e dezoito mil, setenta reais e dezenove centavos) quando na verdade a suposta dívida alcançaria (eis que fulminada pela prescrição) apenas a cifra de R$ 152.850,59 (cento cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) conforme demonstrado na planilha aos autos, ou seja uma diferença a maior de R$ 165.220,35 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)
”.

Pleiteia que seja conhecido e conferido provimento ao recurso.

Denota-se dos autos a Autora/Recorrida MINAS REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA ajuizou a AÇÃO MONITÓRIA em epígrafe em desfavor do Requerido/Recorrente RUITER REY LIMA RODOR, visando, inicialmente, o pagamento da quantia de R$ 318.070,94 (trezentos e dezoito mil, setenta reais e noventa e quatro centavos), acrescida de juros de mora e correção monetária. Destacou-se que, caso o Requerido/Recorrente apresentasse Impugnação, fosse a mesma rejeitada e o título executivo judicial constituído, convertendo-se em Mandado Executivo com subsequente prosseguimento.

A Autora/Recorrida esclareceu, ademais, que o valor cobrado resultava do não pagamento de 06 (seis) parcelas de um total de 42 (quarenta e duas), devidas em decorrência de um negócio imobiliário firmado entre as partes litigantes, enfatizando que o Requerido/Recorrente teria confessado esse inadimplemento ao propor uma demanda relacionada ao mesmo negócio jurídico, embora almejando a repetição do indébito. No entanto, frisou-se que essa Ação foi julgada improcedente e transitou em julgado.

Durante a tramitação do processo, as partes solicitaram uma perícia técnica que foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, resultando na atualização do débito, que, em 19/06/2017, totalizava R$ 1.770,252,01 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo).

Como consequência desses eventos, foi proferida a
Sentença
que é objeto do presente Recurso, a qual fundamentou-se da seguinte maneira em relação à matéria impugnada,
in verbis:

“
SENTENÇA

(...)

A requerente, por meio desta ação monitória, almeja a constituição em título executivo judicial dos valores remanescentes e não pagos, referentes ao contrato de compra e venda celebrado com o réu, nos termos dos valores apresentados pelo perito no feito, com a devida atualização pela contadoria deste Juízo.

Insta registrar, que a presente monitória se encontra lastreada no contrato de compra e venda firmado entre as partes, e jungida ao processo em fotocópia autenticada pelo cartório de títulos e documentos (fls.21/23).

No caso dos autos, o requerido, ora embargante, aduz que supostamente é devedor de 07 (sete) prestações, contudo, não comprovou o pagamento de nenhuma parcela. Ainda que as prestações tenham sido materializadas por meio de notas promissórias, compete ao devedor a comprovação do pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso,
presume-se que com o pagamento do título, a devedora exija a devolução da nota promissória por ele assinada, ou ainda, que em caso de pagamento parcial de algumas notas, como é o caso dos autos, o réu exija comprovante de pagamento do montante efetivamente pago, não competindo à autora a comprovação da ausência de pagamento, ou adimplemento parcial
. Neste sentido transcrevo julgado marcante:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.
PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.

FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO.
PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
Assim, a apresentação de instrumento contratual, devidamente assinado pelas partes, é documento suficiente para a propositura da ação monitória.
2.
À luz da regra ordinária de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, compete ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente o pagamento da dívida cobrada em ação monitória.
3. Atende o prequestionamento de normas infraconstitucionais, dispensando a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, se o julgador expõe a sua compreensão acerca da matéria e procede à correspondente fundamentação. Logo, exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, Apelação Cível 07196136320188070001, rel. Fábio Eduardo Marques, j. 19/02/2020, 7ª Turma Cível, DJe 04/05/2020). [grifos apostos].

Ademais,
nos autos apensos de “repetição de indébito cumulada com indenização”, que tramita sob o nº. 0005514-33.2004.8.08.0021, atualmente em sede de cumprimento de sentença, o requerido aduz que por dificuldades financeiras deixou de adimplir as prestações compreendidas no período de junho a dezembro de 2001, e se insurgiu com relação a algumas cláusulas contratuais, tendo o processo sido julgado improcedente, e transitado em julgado na data de 19.03.2013
.

(...)

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para constituir os valores pendentes de pagamento em relação ao título inicial “contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel” (fls. 21/21v) em executivo no que tange ao pagamento de R$ 1.770,252,01 (um milhão, setecentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo), que é o valor da dívida atualizada até o dia 19.06.2017, conforme demonstrativo de débito integrante do laudo pericial (fl. 293). Os encargos a serem aplicados após a referida data devem ser aqueles pactuados no “contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, devendo a atualização ser realizada pela autora.

Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé em desfavor da autora/embargada, e esclareço que permanece inalterada a decisão proferida às fls. 301/302, que condenou o réu/embargante em multa por litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor atualizado da causa em favor da autora, realçando-se, no particular, a coisa julgada.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC.”

Com efeito, após análise dos autos, não encontro razões para discordar da compreensão adotada na Sentença, na qual fica evidente que o Recorrente não cumpriu suas obrigações contratuais de quitar o imóvel que adquiriu. Este fato foi corroborado pela improcedência de sua demanda de repetição de indébito em processo anterior, que transitou em julgado, onde confessou o não pagamento de 06 (seis) parcelas do negócio jurídico em questão.

É relevante destacar que o atual débito atualizado, aproximando-se de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), é resultado da inatividade do Recorrente, que, mesmo demandado, permaneceu inerte, sem sequer depositar o valor que considerava incontroverso. Em vez disso, optou por suscitar a prescrição da pretensão autoral, argumento que foi rejeitado tanto na origem quanto em sede recursal, tornando a discussão preclusa.

Por conseguinte, não há fundamento para acolher o Recurso, sendo necessário negar-lhe provimento e, consequentemente, majorar os ônus sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os ônus sucumbenciais para o 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, consoante fundamentação supracitada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.